Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-74.2019.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002236-74.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LELIA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 847.757.341-72 (EMBARGANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002236-74.2019.8.11.0028

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - OMISSÃO SANADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

A alteração da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais, dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários advocatícios do montante da condenação para o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002236-74.2019.8.11.0028

Embargos de Declaração nº 1002236-74.2019.8.11.0028

Embargante
: LELIA DO NASCIMENTO SILVA

Embargado
: BANCO CETELEM S.A.

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
LELIA DO NASCIMENTO SILVA
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, assim ementado:

"

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. "

Alega que o acórdão é omisso quanto a fixação de honorários, porquanto não expressou qual será a base para o cálculo dos honorários de sucumbência.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a reforma do v. acórdão embargado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 148764673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002236-74.2019.8.11.0028

Embargos de Declaração nº 1002236-74.2019.8.11.0028

Embargante
: LELIA DO NASCIMENTO SILVA

Embargado
: BANCO CETELEM S.A.

Vara Única da Comarca de Poconé

V O T O

Alega que o acórdão é omisso quanto a fixação de honorários, porquanto não expressou qual será a base para o cálculo

dos honorários de sucumbência.

Pois bem.
No caso em questão, o recurso de apelação do requerido foi parcialmente provido para determinar a restituição dos valores indevidamente debitados na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé, bem como para afastar a condenação por danos morais.

Dessa forma, observa-se que com razão a embargante, porquanto o caso, em verdade, aponta para a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, em razão da
alteração da sentença,

de acordo com o §2º, do art. 85, do CPC, que estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para o fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022